Tribunal: TJDFT
Processo: 0760872-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração com pedido de tutela antecipada.
1.1. Recurso. A autora recorre da sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. Na hipótese analisada, a procuração juntada pela recorrente não possibilitou a aferição objetiva e segura da autenticidade da assinatura eletrônica, pela insuficiência dos elementos de integridade.
5. O descumprimento da determinação de emenda à inicial para regularizar a representação processual justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 76, §1o, I, 321, p.u., 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 22, 43; Lei no 12.153/2009, art. 8o e 9o; CPC, 76, §1o, I, 104, §1o, 321, p.u., 330, IV, 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034000, 0701974-52.2025.8.07.0012, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, j. 14/8/2025.